Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-52.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ARTS. 129 E 147 DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. TEORIA DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o apelante contra a condenação imposta pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas dos arts. 129 e 147 do CPB, a quatro meses e vinte dias de detenção, no regime aberto. Em suas razões, sustenta que a acusação careceu de elementos materiais que possam comprovar a materialidade e autoria dos delitos. Requer a reforma da sentença para decreto de absolvição tendo em vista que agiu em legítima defesa. Pede a desclassificação do crime de lesões corporais para a modalidade culposa, e a aplicação da teoria da consunção, a fim de que o crime de ameaça seja absorvido pelo crime de lesões corporais. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3.Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria dos crimes em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 6a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 490/2020, referente ao Boletim de Ocorrência 3619/2020, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso. Além disso, provocou a lesão consistente em queimadura de primeiro grau, por derramamento de óleo quente.
4. Fato é que o depoimento da vítima e da informante são harmônicos entre si, e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima (“vou te matar”), levando-o a registrar a ocorrência e representar quanto à ameaça a si perpetrada. Conquanto a defesa alegue ter agido em legítima defesa, em juízo a mãe e informante declara que não houve qualquer conduta da vítima que justificasse o ataque perpetrado. Ademais, não foi arrolada nenhuma testemunha e não há nenhum meio de prova capaz de comprovar tal tese. Com efeito, a legítima defesa só pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara, a presença de todos os seus requisitos, previstos no art. 25 do Código Penal, sendo que o ônus da prova, nesse caso, é atribuído à defesa.
5. Quanto à desclassificação do delito de lesões corporais para a forma culposa, sem razão o apelante. Isso porque os depoimentos da vítima e informante são coesos quanto à afirmativa de o apelante jogou óleo quente diretamente no braço do irmão com intenção de lesioná-lo. Não é demais ressaltar que para a desclassificação pretendida, é imperativa a comprovação de inexistência do dolo de ofender integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos, porquanto o apelante arremessou o óleo quente na direção da vítima.
6. No que tange à aplicação do Princípio da Consunção Penal, esclareça-se que seu objetivo é afastar a dupla punição pela mesma conduta (bis in idem). Contudo, para que se opere a consunção na prática dois ou mais crimes, um deles deve ser o meio necessário para a prática do outro, ou seja, só é possível a aplicação da consunção quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim. Na espécie, nota-se que as condutas delitivas são autônomas, tendo em vista que tutelam bens jurídicos distintos: incolumidades física e psíquica. Nesse viés, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.